Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-31.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c.c. com repetição de indébito. Descontos indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pelo apelado a título de benefício previdenciário. Indenização por danos morais. O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a idoso aposentado é evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c.c. com repetição de indébito. Descontos indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pelo apelado a título de benefício previdenciário. Indenização por danos morais. O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a idoso aposentado é evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização. Indenização reduzida para R$ 2.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo sofrido sem gerar ao seu beneficiário locupletação indevida. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora, de 1% ao mês, do primeiro desconto irregular promovido (Súmula 54, STJ). Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001741-31.2019.8.26.0022
Voto no 45381_JV
1/5
Registro: 2020.0000850607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-31.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado PEDRO DAL' BO' FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001741-31.2019.8.26.0022
Voto no 45381_JV
2/5
VOTO No: 45381
Apelação Cível No 1001741-31.2019.8.26.0022
COMARCA: Amparo
Apelante: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
Apelado: Pedro Dal' Bo' Filho
Ação de indenização por danos morais c.c. com repetição de
indébito. Descontos indevidos promovidos mensalmente nos
valores recebidos pelo apelado a título de benefício
previdenciário. Indenização por danos morais. O desconto não
autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a
idoso aposentado é evento que, por si, causa dano moral, sendo
prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial
experimentado para sua plena caracterização. Indenização
reduzida para R$ 2.000,00, quantia suficiente para reparar o
abalo sofrido sem gerar ao seu beneficiário locupletação
indevida. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula
362, STJ) e juros de mora, de 1% ao mês, do primeiro desconto
irregular promovido (Súmula 54, STJ). Sentença reformada em
parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes
do acórdão.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
c.c. com repetição de indébito, julgada procedente pela r. sentença de fls. da
lavra do i. Magistrado Armando Pereira da Silva Junior, de relatório adotado.
Apela a ré, alegando em síntese que os descontos
indevidos foram meros aborrecimentos, caracterizando como dissabores,
cotidianamente experimentados em nossas relações. Portanto somente o
sofrimento, humilhação e constrangimentos verdadeiros devem ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001741-31.2019.8.26.0022
Voto no 45381_JV
3/5
indenização por danos morais e, não, o aborrecimento e insatisfação
cotidianos perfeitamente suportáveis. Requereu seja afastada a condenação
em danos morais ou subsidiariamente seja reduzido o valor arbitrado.
Contrarrazões (fls. 137/143).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
c.c. com repetição de indébito proposta por Pedro Dal” Bó Filho em face de
ABAMSP- Associação Beneficente de Auxilio Mutuo ao Servidor Público,
objetivando a condenação da ré a restituição em dobro dos valões
descontados indevidamente de seu benefícios previdenciário e ainda a
condenação em danos morais o valor de R$ 10.000,00.
Consta da r. sentença:
“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
formulados e, por conseguinte, condeno a associação ré ao pagamento de
indenização, pela cobrança indevida, do valor de R$ 597,98, com correção
monetária calculada com base na Tabela Prática do TJSP, com acréscimo de
juro de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, § 1o do CTN),
ambas contadas da data de cada desconto, além de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001741-31.2019.8.26.0022
Voto no 45381_JV
4/5
morais, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária calculada com base
na Tabela Prática do TJSP e contada a partir da data da presente decisão (STJ
362), com acréscimo de juro de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC;
art. 161, § 1o do CTN) contado da data da citação.
Em razão da sucumbência, condeno a ré nas
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor total e atualizado da condenação” (fls. 83/86).
O recurso merece acolhimento em parte.
No que tange aos danos morais, com razão em parte
a apelante, a indenização é devida, mas o valor deve ser reduzido.
O desconto não autorizado de valores em benefício
previdenciário pertencente a idoso aposentado é evento que, por si, causa
dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo
imaterial experimentado para sua plena caracterização.
Isso porque tal verba tem natureza alimentar e, em
regra, é essencial à subsistência de seu titular, sendo significativa a retenção
de qualquer quantia sem prévia anuência do interessado. A conduta gera
perda que extrapola a lesão financeira e o mero aborrecimento, obstando a
parte de usufruir totalmente de seus rendimentos e configurando ofensa
passível de ser reparada pela via financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001741-31.2019.8.26.0022
Voto no 45381_JV
5/5
A indenização por danos morais possui natureza
dúplice, servindo de reparação àquele que os tolerou e de punição àquele que
os provocou, de forma razoável e proporcional. O caráter compensatório não
pode dar azo ao enriquecimento sem causa ao mesmo tempo em que o caráter
sancionatório não pode estimular a reincidência.
Assim, não havendo comprovação efetiva de
qualquer distúrbio à vida pessoal do apelado, humilhação pública ou injúria
grave aos seus direitos da personalidade, a indenização deve ser reduzida para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo sofrido
sem gerar ao seu beneficiário locupletação indevida.
O importe - arbitrado de modo proporcional à
extensão do dano, à capacidade financeira dos litigantes e às particularidades
do caso - deve ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento (Súmula
362, STJ) e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir
do primeiro desconto irregular promovido (Súmula 54, STJ).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, nos termos constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator